Tribunal: TJSP
Processo: 1501902-56.2023.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Claudia Fonseca Fanucchi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de munições de arma de fogo, munições e acessório de uso restrito – Apelação – Recursos defensivos – Preliminar – Ilicitude da prova obtida por suposta invasão de domicílio – Inocorrência - Nulidade processual não verificada – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Impossibilidade - Penas

Ementa:
Tráfico ilícito de entorpecentes e porte ilegal de munições de arma de fogo, munições e acessório de uso restrito – Apelação – Recursos defensivos – Preliminar – Ilicitude da prova obtida por suposta invasão de domicílio – Inocorrência - Nulidade processual não verificada – Conjunto probatório suficiente para o reconhecimento das práticas delitivas – Absolvição – Impossibilidade - Penas motivadamente dosadas, necessárias e suficientes para reprovação e prevenção dos crimes – Sentença mantida – Recursos desprovido.